Tribunal: TJSP
Processo: 2245031-93.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Correição parcial. Insurgência do Ministério Público contra decisão judicial que determinou a realização de perícia.

Magistrado que entendeu por bem a realização de nova prova técnica sob imóvel, em que pese a existência nos autos de laudo pericial, apresentado no ano de 2013.

Inexistência de inversão tumultuária. Juiz como destinatário da prova. Realização de uma segunda perícia que não

Ementa:
Correição parcial. Insurgência do Ministério Público contra decisão judicial que determinou a realização de perícia.

Magistrado que entendeu por bem a realização de nova prova técnica sob imóvel, em que pese a existência nos autos de laudo pericial, apresentado no ano de 2013.

Inexistência de inversão tumultuária. Juiz como destinatário da prova. Realização de uma segunda perícia que não desqualifica a primeira. Art. 181, parágrafo único, do CPP. Art. 480, §3o, do CPC.

Pedido da correição parcial improcedente.